Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724518-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração e de embargos de declaração opostos por EUROPRESTÍGIO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA contra decisão que indeferiu pedido liminar no agravo de instrumento em execução fiscal 0724518-75.2022.8.07.0000. Nas razões dos embargos, o agravante assevera que a decisão embargada possui erro material e omissão. Argumenta que demonstrou que o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como o próprio termo traduz, enseja, necessariamente, a proibição da adoção de quaisquer medidas que tenham por objetivo a sua cobrança, direta ou indireta, caso contrário, a suspensão da exigibilidade não teria nenhum efeito concreto. Assinala que está sendo cobrada por suposto crédito tributário do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (“ICMS”) e, por discordar da cobrança e para possibilitar a apresentação de sua defesa, realizou o depósito judicial do montante integral. Pontua que nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o depósito em juízo do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, ou melhor dizendo, a sua cobrança. Afirma que a partir do reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da execução fiscal, a proibição da realização de providências constritivas, tais como a realização de protestos ou a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, é medida que se impõe, por serem obrigações intrinsecamente ligadas ao reconhecimento da suspensão. Alega que o art. 206 do CTN estabelece que a certidão na qual conste a existência de crédito com a exigibilidade suspensa possui os mesmos efeitos do que a certidão negativa de débitos. Aduz que caso tivesse realizado o depósito com o fim de pagar voluntariamente a suposta obrigação, o débito estaria extinto, uma vez que o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN. Discorre ser direito do contribuinte obter certidão de regularidade fiscal e não ser constrangido a pagar o débito garantido por depósito integral (ID 37933790). É o relatório. Decido. Em uma análise detida dos autos, verifico, a princípio, assistir razão ao agravante. O artigo 151, inciso II, do CTN, determina que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;” Considerando que o agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. LEI 3196/03. LEI DISTRITAL. PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. SÚMULA 112/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a analisar um a um dos dispositivos legais ou a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas. Além disso, tendo em vista que, embora sucinta, a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, não há como prosperar a alegação negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Se observarmos a redação do inciso IV do art. 6o, resta evidenciada a prescrição de que o pleiteante aos benefícios do Pró-DF II deve estar adimplente com todas as suas obrigações tributárias, não se restringindo apenas às obrigações na esfera distrital. 3. Assim, não há como prosperar a tese jurídica autoral, pois como explicitado anteriormente, a recorrente não preenche as condições estabelecidas pela Lei no 3196/03, sobretudo a imposta pelo inciso IV do art. 6o. 4. O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. Aprestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. GARANTIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 151, II, DO CTN. MEDIDA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXAURIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É despiciendo o pedido de concessão de duplo efeito ao recurso quando este já se opera por força de lei, nos termos do art. 1.012, "caput", do CPC, e não estão presentes as hipóteses do §1o desta norma. 2. Ao contrário do entendimento exposto na sentença, o Autor possuía interesse de agir ao ajuizar a presente ação, pois, cotejando-se as alegações na petição inicial e na contestação, é possível extrair que o contribuinte enfrentou dificuldades de regularizar ou efetuar o depósito do montante integral do débito para suspender a exigibilidade e obter certidão positiva com efeito de negativa, em conformidade com o art. 151, II, do CTN. 2.1. Não era, portanto, inútil o provimento judicial buscado, corroborando tal conclusão o fato de que o Autor só atingiu sua finalidade ao interpor agravo de instrumento, no qual foi concedida e confirmada a tutela de urgência. 3. Diante da possibilidade de sucessivas inclusões de novos débitos vencidos, não é cabível, em julgamento com resolução de mérito, manter a determinação geral de que o Réu emita certidão positiva com efeito de negativa e se abstenha de incluir o nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes. 4. Deve ser feita no presente processo uma cisão da análise em dois momentos: 1) quanto aos débitos apurados e garantidos quando do ajuizamento da ação e do recurso de agravo de instrumento, em relação aos quais foi deferida e confirmada tutela de urgência; e 2) quanto aos débitos que foram vencendo após o depósito integral do valor inicialmente apurado pelo Autor. 4.1. No tocante ao ponto 1, deve ser mantida a sentença no sentido de que houve perda superveniente do objeto, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento já exauriu a pretensão do Autor que era a de obter certidão positiva com efeito de negativa e não ser incluído em cadastro de inadimplentes em relação aos débitos discriminados na petição inicial e no recurso. 4.2. No que tange ao ponto 2, não é possível prover o pleito de que o Réu continue emitindo certidão de regularidade fiscal e se abstendo de incluir o contribuinte em cadastro de inadimplentes, porquanto novos débitos vencem e são incluídos em certidão positiva a cada dia, bem como tal pretensão configuraria inovação recursal e supressão de instância. 5. Declarada a perda superveniente do objeto, deixa de existir interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 6. É cabível a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor do Réu com base no princípio da causalidade. 6.1. Nos termos da jurisprudência deste TJDFT, quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido para inverter os ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados”. (07043722720208070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 21/4/2021). “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. IPTU E TLP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 1.Conceder-se-á mandado de segurança proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. Constatado que o Distrito Federal somente expediu a certidão positiva de débito com efeito de negativa, após o ajuizamento do presente mandamus, restou configurado o interesse de agir, notadamente porque houve determinação expressa, em processo autônomo, de que eventual notícia de descumprimento da tutela de urgência deveria ser veiculada em ação própria. 3. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, será suspensa a exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do montante da dívida. 4. Em se tratando de direito subjetivo do contribuinte, há que se manter a sentença resistida que concedeu a ordem para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já discutido judicialmente em processo autônomo. 5. Remessa oficial não provida”. (07082661120208070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 29/7/2021). DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, reconsiderando a decisão de ID 37685590, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguardem-se o prazo para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator